Tribunal: TJBA
Processo: 8055242-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8055242-16.2025.8.05.0000– Comarca de Santo Estevão/BA Impetrante: Jose Sobral de Oliveira Paciente: Valdiro Paixão Mascarenhas Advogado: Dr. Jose Sobral de Oliveira – OAB/BA 10623 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA Processo de 1º Grau: 0001866-61.2016.8.05.0230 Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO DO PACIENTE. INALBERGAMENTO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. NÃO DEMONSTRADA PREMÊNCIA DA MEDIDA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Jose Sobral de Oliveira (OAB/BA 10623), em favor de Valdiro Paixão Mascarenhas, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à reprimenda de 13 (treze) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 90596420) o constrangimento ilegal, arguindo que o “Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão/BA, que expediu mandado de prisão sem decisão fundamentada que revogasse a medida de prisão domiciliar [...] O paciente, idoso (80 anos), foi condenado em ação penal de competência do Júri. Durante o cumprimento da sentença, sobreveio decisão do juízo de origem determinando a revogação do benefício anteriormente concedido e o restabelecimento da prisão, sob o fundamento de que o réu “não cumpriu o que foi determinado em sentença”. Entretanto, a decisão não apresenta fundamentação concreta para a revogação da medida, limitando-se a invocar suposta “inobservância de condições”, sem indicar em que consistiria tal descumprimento, em flagrante violação ao art. 93, IX, da CF/88 (princípio da motivação das decisões judiciais)”. Sustenta, ainda, que “As certidões de comparecimento anexadas aos autos carecem de legitimidade e clareza, havendo dúvidas quanto à sua autenticidade. Não podem servir como único suporte para a decretação de prisão, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório”. Destaca, por fim, que o paciente é idoso e possui problemas de saúde, pugnando pela concessão da prisão domiciliar. IV - Informes judiciais (ID. 91240614) noticiam in verbis: “[...] Cuidam os presentes autos de Ação Penal instaurada pelo Ministério Público, em 18/05/2016, em face de VALDIRO PAIXÃO MASCARENHAS, qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta prevista no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. Foi oferecida denúncia em 18/05/2016 (ID 185730092), narrando que, Noticiam os autos do presente inquérito policial que na data de 22 de dezembro de 2015, por volta das 12h00min, no interior do estabelecimento comercial conhecido como "Venda de Xengo" na Fazenda Magalhães, neste município, Valdiro Paixão Mascarenhas, ora denunciado, com animus necandi, deflagrou disparo de arma de fogo contra a vítima Juvanilton Conceição de Oliveira, vulgo "Puruca", vindo a causar sua morte em decorrência dos ferimentos no mesmo dia enquanto recebia atendimento médico. Segundo restou apurado, em razão de desentendimento com a vítima ocorrido no dia 19 de dezembro de 2015, quando esta chegou a furar os pneus do veículo do denunciado, este se dirigiu ao estabelecimento acima descrito portando arma de fogo e ao avistar a vítima determinou que esta deitasse no chão, mas como não foi atendido surpreendeu a vítima com um disparo de arma de fogo que atingiu sua cabeça. Em seguida, após a vítima cair ao chão, o denunciado empreendeu fuga, tendo a vítima sido socorrida por terceiros, mas falecido em razão dos ferimentos. Laudo de Exame de Necrópsia nº 2015 01 PM 013716-01 em ID. 185730094 – p. 03/06. Por decisão proferida em 23/05/2016 (ID 185730094 – p. 13), a denúncia foi recebida, determinada a citação dos denunciados para responder por escrito à acusação, no prazo de 10 (dez) dias. O paciente fora devidamente citado da Denúncia aos 08/09/2016, em ID. 185730095 – p. 04. Em ID. 185730095 – p. 05, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 08/02/2017, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, defesa e se procedeu com a qualificação e interrogatório do réu. Saindo as partes, acusação e defesa, devidamente intimados para apresentar alegações finais. Alegações finais do MP em ID. 185730095 – p. 14/20, pugnando pela pronúncia do denunciado nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri. Em ID. 185730095 – p. 22/23, alegações finais da defesa, pugnando pela absolvição sumária do denunciado, face este ter pautado sua conduta, quando dos fatos descritos pela denúncia, sob o manto da legítima defesa própria, causa de excludente da ilicitude. Aos 12/07/2017, ID. 185730095 – p. 25/30, o denunciado foi pronunciado como incurso nas práticas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, sendo encaminhado ao Tribunal do Júri para julgamento. Considerando que estava solto, fora-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Em ID. 185730095 – p. 38, o paciente interpôs RESE em face da decisão de pronúncia. O recurso interposto fora recebido aos 05/09/2017, ID. 185730095 – p. 41. Em ID. 185730096, p. 01/03, as razões do recurso em sentido estrito, nas quais a defesa pugnou pela reforma da decisão anterior, com a consequente impronúncia do paciente. No ID. 185730096 – 05/11, o Ministério Público ofertou contrarrazões ao RES, pugnando pelo improvimento do RESE interposto, mantendo-se a totalidade da pronúncia. Em ID. 185730096 – p. 13/14, fora procedido o juízo de retratação, mantendo-se a totalidade da pronúncia prolatada anteriormente, determinando-se a remessa do feito ao e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Acórdão em ID. 185730096 – p. 36/46 e ID. 185730097 – p. 01/05, conhecendo do recurso interposto, mas julgando improcedente o pleito da defesa, mantendo a decisão de pronúncia em todos os termos. Certidão de Trânsito em Julgado do Acórdão, em 14/01/2019, ID. 185730097 – p. 08. Em ID. 185731413 – p. 01/05, Ata da Reunião Periódica do Tribunal do Júri, realizada em 17/06/2017, quando o paciente fora julgado e por maioria dos votos os jurados reconheceram a materialidade e autoria do crime e condenaram o réu por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que tornou-se impossível a defesa da vítima. A defesa interpôs recurso de apelação. Em ID. 185731415 – p. 01/06, sentença condenatória imputando ao paciente a pena de 13 (treze) anos, a ser cumprido em regime inicial fechado, todavia, considerando o estado de saúde do acusado, debilitado em razão de doença grave, a MM. Juíza Sentenciante substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante o cumprimento de condições. Em ID. 387278623, a defesa apresentou as razões da apelação, pleiteando a anulação da sessão do Tribunal do Júri, com a designação de novo julgamento, a anulação da sentença e a fixação de honorários dativos em patamar superior. Em ID. 417471723, o MP apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso ofertado. No ID. 459339595, Acórdão conhecendo do recurso interposto, mas mantendo a sentença condenatória prolatada. Certidão de Trânsito em Julgado do Acórdão em ID. 459339604, aos 21/08/2024. Em ID. 459708285, despacho determinando o cumprimento das disposições finais da sentença condenatória, haja vista a certificação do trânsito em julgado. Bem como a expedição de mandado de prisão em face do paciente, visto que condenado definitivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado. Em ID. 496826884, pedido da defesa do paciente para conversão da pena de reclusão em prisão domiciliar, considerando que o réu conta com 80 (oitenta) anos de idade, além de condições de saúde debilitadas. Em ID. 499491186, o MP se manifestou contrário ao pleito da defesa, considerando o não atendimento dos requisitos esposados no art. 117, da Lei de Execuções Penais. Em ID. 499761090, decisão acolhendo o opinativo do MP e indeferido o pleito de substituição da prisão definitiva pela prisão em domiciliar do paciente, por ausência da demonstração cabal do quadro atual de saúde ou de sua debilidade em razão da idade avançada (maior de 80 anos), salientando que conforme bojo da denúncia, o apenado é nascido aos 04/08/1945, contando atualmente com pouco mais de 79 anos, nos termos dos fundamentos alhures delineados e contidos na sentença condenatória. Em ID. 510154329, mandado de prisão expedido no BNMP 2.0. Pedido da Defesa em ID. 510627114, a fim de que o feito fosse chamado a ordem para fins de detração penal, expedição de certidão, progressão de regime e medida cautelar humanitária. Devidamente intimado, o MP pugnou pelo reconhecimento da incompetência do MM. Juízo para deliberar acerca do pleito da defesa, ID. 511140476. Em ID. 512535255, decisão declarando a incompetência do MM. Juízo Criminal para apreciar o pleito apresentado pela defesa. Determinando a intimação do paciente para que, de forma voluntária, se apresente ao Cartório da Vara de Execuções Penais- Regime Fechado- da Comarca de Feira de Santana-, bem como ao Estabelecimento Prisional de Feira de Santana, para fins de iniciar o cumprimento de sua pena em REGIME FECHADO, conforme MANDADO DE PRISÃO expedido por este Juízo. Pendente no feito a efetiva prisão do condenado em sentença condenatória transitada em julgada, para o início do cumprimento de pena. Saliento, pois, em síntese, que embora o paciente tenha, durante o feito, cumprido a prisão preventiva em regime de prisão domiciliar, houve o trânsito em julgado da condenação, de modo que, diante da condenação definitiva, este juízo determinou a expedição de mandado de prisão, pois, como se sabe, a prisão domiciliar processual previstas no CPP atende a pressupostos e requisitos diversos da prisão domiciliar em cumprimento de condenação definitiva, cabendo em relação a este última a apreciação, com deferimento ou não, ao Juízo das Execuções Penais, haja vista o trânsito em julgado.” V - De proêmio, não merece acolhimento a alegação de constrangimento ilegal em face da determinação de expedição de mandado prisional, sem fundamentação quanto à revogação da prisão domiciliar, em violação ao art. 93, IX, da CF/88 (princípio da motivação das decisões judiciais), tampouco a apontada ausência de legitimidade das certidões de comparecimento anexadas diante da existência de dúvidas quanto à sua autenticidade. In casu, verifica-se que no curso do processo fora concedida a prisão domiciliar, tendo ocorrido o trânsito em julgado no dia 21/08/2024, sendo expedido o mandado de prisão para o cumprimento definitivo da pena, ainda pendente de efetivação, sendo verificada em verdade a alteração da situação fático-processual, encontrando-se o decisio fundamentado, inexistindo, assim, violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. Registre-se que não se está diante de decretação de prisão provisória, mas de expedição de mandado prisional para o inicio regular do cumprimento da pena definitiva. VI - Por fim, não merece conhecimento o pleito de substituição do cumprimento da prisão definitiva pela domiciliar, sob o argumento de que o paciente é idoso e possui problemas de saúde, eis que a matéria deverá ser oportunamente submetida ao Juízo da Execução, o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância.. VII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem VIII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8055242-16.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santo Estevão/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Jose Sobral de Oliveira (OAB/BA 10623), como paciente, Valdiro Paixão Mascarenhas,, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.